Tribunal: CARF
Processo: 16636.720048/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.720048/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.418 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA ACEGUA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1988 a 29/02/1996
DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
O indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
deve ser atualizado na forma estabelecida pelo judiciário. Os valores passíveis
de compensação, no âmbito administrativo, deverão ser atualizados até
31/12/1991 com base nos índices constantes na decisão judicial (considerados
os expurgos inflacionários). Os valores passíveis de compensação, apurados de
1992 a 1995, serão expressos em UFIR e convertidos para Real utilizando-se a
UFIR vigente em janeiro de 1996, no valor de 0,8287. A partir de janeiro/1996,
serão acrescidos juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente até
o mês anterior da compensação, mais o percentual de 1% relativamente ao mês
em que a compensação for efetivada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16636.720048/2011-62
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.418 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720048/2011-62

Trata-se de Declarações de Compensação (Dcomp) cujo direito creditório provém
de decisão judicial transitada em julgado, referente a recolhimentos a maior da
Contribuição para o PIS/Pasep referente ao período de janeiro de 1989 a março de 1996.
De acordo com o despacho decisório, de fls. 904/909, a DRF/Pelotas-RS homologou
parcialmente as compensações porquanto apurou crédito inferior ao postulado pela
requerente.
Em sua manifestação de inconformidade, de fls. 1033/1040, a contribuinte alega, em
breve síntese, que a autoridade administrativa não demonstrou os índices de correção
monetária dos indébitos, previstos na sentença judicial, referentes ao período de janeiro
de 1992 a agosto de 1994.
Ao final, solicita:
a) Seja recebida a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e
documentos, tempestivamente apresentados, suspendendo a exigibilidade da cobrança
nos termos do art. art. 74, § 11 da Lei n° 9430/96;
b) Sejam acolhidos os cálculos elaborados pela Impugnante, os quais já foram
analisados pela Autoridade Administrativa quando do deferimento do pedido de
habilitação do crédito judicial.
c) Seja determinada a apresentação de planilha de conciliação das compensações
realizadas para averiguar a utilização da totalidade do crédito judicial de PIS, já que
alega não haver saldo credor;
d) Sejam HOMOLOGADAS AS COMPENSAÇÕES declarando parcialmente a
insubsistência do despacho decisório, tendo em vista a existência de saldo credor
suficiente para a efetivação de todas as compensações.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 14-91.112, às
fls. 1070/1075), a 4a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/03/1996
INDÉBITOS. DECISÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Os indébitos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado devem ser
atualizados conforme determinação da respectiva sentença.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1121/1124), no qual, basicamente, repete o que alegara em primeira instância.
Vejamos:
 Que o crédito total atualizado até 01/1996, com índices de correção
previstos na decisão transitada em julgado, é de R$ 119.218,68 e não de
R$ 114.350,28, como apurara a autoridade administrativa;
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.418 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720048/2011-62

 Que a autoridade administrativa não aplicou os corretamente os índices
previstos na sentença;
 Que embora a Administração tenha demonstrado calculo divergente da
contribuinte, não demonstrou quais os índices de atualização utilizados no
período 01/1992 e 08/1994, período em que os valores não correspondem
com os constantes no cálculo elaborado pela Cooperativa.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Do mérito
Conforme se depreende das informações contidas no relatório, a controvérsia
desses autos restringe-se aos índices de correção monetária aplicados aos valores que compõem
o direito creditório da Recorrente.
Referido crédito foi reconhecido em juízo e refere-se a recolhimentos a maior da
contribuição para o PIS/Pasep no período de janeiro de 1989 a março de 1996. Na decisão do e.
TRF da 4a região estabeleceu-se que, após o trânsito em julgado, o contribuinte poderia optar
entre a compensação e a repetição do indébito (fls. 510/511). O contribuinte optou pela
compensação e apresentou o pedido administrativo de habilitação de crédito (fls. 284).
No entanto, ao proceder a liquidação dos créditos reconhecidos em juízo, a
autoridade administrativa constatou que o valor apurado não era suficiente para amparar a
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.418 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720048/2011-62

totalidade dos débitos contidos nas declarações de compensação apresentadas pela Recorrente
(fls. 02/267), o que resultou em homologação parcial da DCOMPs apresentadas.
A Recorrente alega que o Fisco não realizou os cálculos segundo os índices
determinados em juízo. Nesse diapasão, uma de suas queixas é de que “o cálculo da
contribuinte, atualizado até 01/1996 é de 119.218,68, enquanto que o da autoridade
administrativa resultou em r$ 114.350,28, também atualizado até 01/1996”. (fls. 1124)
Por sua vez, o despacho decisório, na parte que trata “Da Apuração dos
Créditos”, destaca o seguinte:
Com base na decisão judicial transitada em julgado, nos comprovantes apresentados no
âmbito do referido processo judicial, e nos demais elementos e constatações acima
referidos, os valores dos recolhimentos tornados indevidos, em função da decisão
judicial, foram apurados no relatório denominado “Planilha de Apuração dos
Créditos”.
A citada Planilha de Apuração dos Crédito encontra-se às fls. 753/756 e divide-
se em duas partes: uma referente aos recolhimentos no Código de Receita 3885 (fls. 753/754) e
outra referente aos recolhimentos no Código de Receita 8301 (fls. 754/756); ao final de cada
uma delas constam o seguintes totais, respectivamente:

Vê-se que a fiscalização procedeu a atualização monetária até o recolhimento
efetuado em 12/1995, já que a partir de janeiro de 1996 passou a incidir tão somente a taxa Selic
(art. 39 da Lei no 9.250/1995). Constata-se que nas planilhas consta um subtotal até o período de
apuração nov/95 e, em seguida, os valores referentes aos períodos de dez/95 a fev/96. Somando-
se os valores em negrito, chega-se justamente ao valor de R$ 119.764,65, que a Recorrente alega
ser o correto.
Esses valores podem ser verificados mais detalhadamente na Listagem de
Créditos às fls. 846:
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.418 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720048/2011-62

Outro argumento da Recorrente é que “embora a Administração tenha
demonstrado calculo divergente da contribuinte, não demonstrou quais os índices de
atualização utilizados no período 01/1992 e 08/1994, período em que os valores não
correspondem com os constantes no cálculo elaborado pela Cooperativa” (fls. 1122).
Verificando o que consta no despacho decisório, constato que a reclamação da
Recorrente não procede, pois no despacho está expresso qual foi o procedimento adotado no
cálculo. Vejamos:
Tal apuração inclui a atualização monetária dos créditos, até janeiro/1996, em estrita
conformidade com o disposto na decisão judicial, com uso dos indexadores BTN/INPC
(entre março e dezembro/1991) e UFIR, incluindo os expurgos inflacionários de
janeiro/1989, março, abril e maio/1990 e fevereiro/1991. Observe-se que, para a
atualização dos valores pagos antes de 01/01/1992, foram utilizados os índices de
atualização monetária calculados em conformidade com a Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho de 1997, cujos coeficientes
foram determinados com uso dos indexadores oficiais (idênticos aos estabelecidos
na decisão judicial), acrescidos dos expurgos inflacionários determinados na
mesma decisão. A partir de janeiro/1996, sobre o valor consolidado, incide tão
somente a taxa SELIC, nos termos do § 4o do artigo 39 da Lei no 9.250/95.
A seguir reproduzo um excerto da Planilha de Apuração dos Crédito que
demonstra bem o procedimento descrito acima:

Acerca especificamente do período reclamado pela Recorrente, parece-me que a
decisão do colegiado a quo foi bastante elucidativa ao tratar do mesmo argumento trazido na
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.418 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16636.720048/2011-62

manifestação de inconformidade. Assim, por concordar com seus fundamentos, com fulcro nas
disposições do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, reproduzo a seguir trecho do voto de lavra do
i. Relator, HEITOR CHAUD, in verbis:
No período reclamado pela contribuinte não constam coeficientes de correção
porquanto nesse período a atualização dos débitos fiscais se dava pela Ufir, criada
pela Lei no 8.383, de 1991. Assim, para esse período consta o valor histórico dos
pagamentos, a correspondente quantidade de Ufir pelo seu valor na data do pagamento e
o valor do pagamento convertido em reais pela Ufir de 01/01/1996.
Portanto, por esse motivo não constam na planilha em questão os coeficientes de
atualização para o período reclamado pela requerente.
Poderia ainda haver certa controvérsia acerca da menção que a fiscalização faz ao
uso dos índices contidos na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de
junho de 1997, dado que esses não considerariam os expurgos inflacionários ocorridos no
período. No entanto, essa dúvida é logo dirimida pelo próprio despacho decisório, ao informar
que aos índices de correção foram acrescidos os expurgos inflacionários determinados na decisão
judicial. Ademais, a Recorrente não apresenta qualquer argumento acerca desse ponto em
específico, no que se conclui que a inexistência de controvérsia em relação à inclusão dos
expurgos no cálculo feito pela fiscalização.
Fato é que a Recorrente reclama que há um erro nos índices de correção aplicados
pela unidade de origem, indica um recorte do período abrangido pelo crédito no qual estaria esse
erro, mas em nenhum momento chega a demonstrá-lo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 1137
DF CARF MF
Original